Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente denúncia e aplicou multa ao recorrente, em razão de irregularidade na cessão de espaço público para a construção de edifício comercial por particular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Giovanni Gurrieri contra o Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto por Giovanni Gurrieri, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.